Tribunal: TJDFT
Processo: 0049492-29.2009.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0049492-29.2009.8.07.0016 RECORRENTES: REINALDO MARTINS DOS SANTOS, ADRIANA MEDEIROS DE ARAÚJO RECORRIDOS: ASSOC DOS PROP DE LOTES DO LOTEA MINI-CHÁCARAS LAG SUL, CONDOMÍNIO MINI-CHÁCARAS DO LAGO SUL, DARLAN RODRIGUES DOS SANTOS, MÁRCIA APARECIDA GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. POSSE. OPOSIÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA. DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL. VÍCIO. SANÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. APRECIAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. POSSE. REQUISITOS ANALISADOS. AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA MATERIAL. IMPERATIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CONSELHO SECCIONAL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. TABELA. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO. OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. 1. O erro material verificado na sentença pode ser corrigido após manifestação da parte, seja por requerimento ou por embargos de declaração, ou pelo julgador, de ofício, conforme prevê o art. 494, inc. I, do Código de Processo Civil. Trata-se de vício sanável que não enseja a nulidade da decisão. 2. A perquirição dos requisitos legais necessários à reintegração de posse em sentença definitiva transitada em julgado, proferida em ação própria, faz coisa julgada material e impede a reanálise dos mesmos fatos, ainda que em autos diversos. Regra prescrita no art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal e ratificada no art. 503 do Código de Processo Civil. 3. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil. 4. É possível alterar, de ofício, o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais adotado na sentença porquanto trata-se de matéria de ordem pública. 5. Apelação desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários sucumbenciais deveriam ter sido fixados sobre o valor da causa, e não por apreciação equitativa, porquanto não há que se falar em conteúdo econômico baixo ou valor irrisório ou inestimável. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003